Tribunal: TJES
Processo: 5000258-47.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-47.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AECIO VIEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000258-47.2022.8.08.0068

Recorrente: AECIO VIEIRA RIBEIRO

Recorrida: BANCO BMG SA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

(1). DA LIDE.
O AUTOR AECIO VIEIRA RIBEIRO PROPÔS ESTA DEMANDA EM FACE DE BANCO BMG S/A, ALEGANDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PASSOU A REALIZAR DESCONTOS EM SUA CONTA POR CONTRATO QUE NÃO FIRMOU. EM RAZÃO DISSO, PRETENDE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS JÁ DESCONTADAS EM DOBRO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DO CONSTRANGIMENTO ENFRENTADO.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFIRMOU A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
CARTÃO QUE FOI RECEBIDO PELO AUTOR APÓS A PACTUAÇÃO DO CONTRATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVADA DECLARAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO RECORRIDO. AUTOR QUE UTILIZOU O CARTÃO PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS, BEM COMO EFETUOU O PAGAMENTO DE FATURAS, O QUE DEMONSTRA SUA INEQUÍVOCA CIÊNCIA ACERCA DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
(6). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS. POIS BEM. O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “DEMONSTRATIVO DESPESAS” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID. 8076101 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE O CONSUMIDOR, ORA RECORRENTE, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DESTACO QUE O CASO EM COMENTO DISTINGUE-SE DOS INÚMEROS JÁ APRECIADOS POR ESTE JUÍZO, POIS NO PRESENTE FEITO RESTOU CLARO QUE O REQUERENTE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PACTO, COMO OCORRE NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR ACREDITA QUE ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO, O
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
FUNCIONA COMO O CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, QUE PODE SER USADO PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO, SAQUES OU PAGAR SERVIÇOS. A DIFERENÇA É QUE, DO MESMO MODO QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FATURA É DESCONTADA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DE QUEM CONTRATA O PRODUTO.
COM EFEITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE.

NO QUE PERTINE À CONDENAÇÃO DO BANCO POR DANOS MORAIS, NÃO RECONHEÇO O SEU CABIMENTO, TENDO EM VISTA A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA NO CASO VERTENTE.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)